Tribunal: TJES
Processo: 0000980-23.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CARGA E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INCOLUMIDADE DOS VEÍCULOS MAIORES PARA COM OS MENORES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. CUMULATIVIDADE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM GRAU MÍNIMO (5%). CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO PREJUÍZO EFETIVO. CONTRATO DE SEGURO. LIMITES DA APÓLICE. EXCLUSÃO DE DANOS ESTÉTICOS E TETO PARA DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA RESTRITA AOS TERMOS CONTRATUAIS. RECURSOS DE ITAMAR DEMARTHA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE VOLNEI PEDREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a transportadora e a seguradora ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos.

2)
O autor busca a fixação de pensão vitalícia e lucros cessantes; a seguradora argui preliminar de inadmissibilidade e, no mérito, a observância dos limites da apólice; a transportadora nega a culpa e o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de ratificação da apelação após embargos de declaração sem efeitos infringentes impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da transportadora pelo acidente envolvendo motocicleta; (iii) determinar se a redução da capacidade laboral em 5% enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia; (iv) verificar a suficiência probatória para a condenação em lucros cessantes; e (v) delimitar a responsabilidade solidária da seguradora face às cláusulas exclusivas e limitativas da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois o § 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e a Súmula 579 do STJ dispensam a ratificação do apelo quando os embargos de declaração não alteram o resultado do julgamento.

5)
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da transportadora, fundamentada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil e no § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da imprudência do preposto em manobra de conversão e o dever de zelo dos veículos maiores pela segurança dos menores.

6)
Cabível a fixação de pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil, uma vez que a perícia constatou perda permanente de 5% da capacidade laborativa, sendo irrelevante o grau mínimo da lesão para o dever de pensionar.

7)
Afasta-se o pleito de lucros cessantes pela produção de mel e palmito, diante da inobservância do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, porquanto o autor não tenha apresentado documentos fiscais ou contábeis a comprovar o efetivo prejuízo.

8)
Mantêm-se os valores de danos morais e estéticos (R$ 20.000,00 cada), pois a fratura exposta e as cicatrizes permanentes justificam a cumulação permitida pela Súmula 387 do STJ, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9)
Limita-se a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice, excluindo-se a cobertura por danos estéticos expressamente vedada e observado o teto de R$ 5.000,00 para danos morais, conforme a natureza estritamente contratual da obrigação securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos de Itamar Demartha e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros parcialmente providos. Recurso de Volnei Pedreira da Silva Transportes ME desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ratificação do recurso de apelação apenas é necessária quando o julgamento dos aclaratórios acarreta modificação da decisão recorrida.

2. O condutor de veículo de maior porte é responsável pela segurança dos menores, respondendo objetivamente pelos danos causados em caso de manobra imprudente.

3. A depreciação física definitiva, ainda que em grau mínimo, enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente à inabilitação sofrida.

4. A responsabilidade solidária da seguradora em ação indenizatória é limitada aos riscos assumidos e aos valores previstos na apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, 950; Código de Processo Civil, arts. 373, inciso I, 1.024, § 5º, 85, § 11; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 579; STJ, Súmula 387; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, REsp n. 1.766.638/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000980-23.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (3)

APELADO: ITAMAR DEMARTHA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULO DE CARGA E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INCOLUMIDADE DOS VEÍCULOS MAIORES PARA COM OS MENORES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. CUMULATIVIDADE. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM GRAU MÍNIMO (5%). CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO PREJUÍZO EFETIVO. CONTRATO DE SEGURO. LIMITES DA APÓLICE. EXCLUSÃO DE DANOS ESTÉTICOS E TETO PARA DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA RESTRITA AOS TERMOS CONTRATUAIS. RECURSOS DE ITAMAR DEMARTHA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE VOLNEI PEDREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente a transportadora e a seguradora ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos.

2)
O autor busca a fixação de pensão vitalícia e lucros cessantes; a seguradora argui preliminar de inadmissibilidade e, no mérito, a observância dos limites da apólice; a transportadora nega a culpa e o nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de ratificação da apelação após embargos de declaração sem efeitos infringentes impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da transportadora pelo acidente envolvendo motocicleta; (iii) determinar se a redução da capacidade laboral em 5% enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia; (iv) verificar a suficiência probatória para a condenação em lucros cessantes; (v) delimitar a responsabilidade solidária da seguradora face às cláusulas exclusivas e limitativas da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade, pois o § 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e a Súmula 579 do STJ dispensam a ratificação do apelo quando os embargos de declaração não alteram o resultado do julgamento.

5)
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da transportadora, fundamentada no parágrafo único do art. 927 do Código Civil e no § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, diante da imprudência do preposto em manobra de conversão e o dever de zelo dos veículos maiores pela segurança dos menores.

6)
Cabível a fixação de pensão mensal vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil, uma vez que a perícia constatou perda permanente de 5% da capacidade laborativa, sendo irrelevante o grau mínimo da lesão para o dever de pensionar.

7)
Afasta-se o pleito de lucros cessantes pela produção de mel e palmito, diante da inobservância do inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, porquanto o autor não tenha apresentado documentos fiscais ou contábeis a comprovar o efetivo prejuízo.

8)
Mantêm-se os valores de danos morais e estéticos (R$ 20.000,00 cada), pois a fratura exposta e as cicatrizes permanentes justificam a cumulação permitida pela Súmula 387 do STJ, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9)
Limita-se a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice, excluindo-se a cobertura por danos estéticos expressamente vedada e observado o teto de R$ 5.000,00 para danos morais, conforme a natureza estritamente contratual da obrigação securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos de Itamar Demartha e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros parcialmente providos. Recurso de Volnei Pedreira da Silva Transportes ME desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ratificação do recurso de apelação apenas é necessária quando o julgamento dos aclaratórios acarreta modificação da decisão recorrida.

2. O condutor de veículo de maior porte é responsável pela segurança dos menores, respondendo objetivamente pelos danos causados em caso de manobra imprudente.

3. A depreciação física definitiva, ainda que em grau mínimo, enseja o pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente à inabilitação sofrida.

4. A responsabilidade solidária da seguradora em ação indenizatória é limitada aos riscos assumidos e aos valores previstos na apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187, 927, parágrafo único, 950; Código de Processo Civil, arts. 373, inciso I, 1.024, § 5º, 85, § 11; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 579; STJ, Súmula 387; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, REsp n. 1.766.638/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Itamar Demartha e a ele dar parcial provimento; conhecer do recurso de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e a ele dar parcial provimento; e conhecer do recurso de Volnei Pedreira da Silva Transportes ME e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR SUSCITADA POR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS:

- ADMISSIBILIDADE RECURSAL E A RATIFICAÇÃO DO APELO DE ITAMAR DEMARTHA

Inicialmente, suscita a seguradora apelante o não conhecimento do recurso interposto pelo autor, sob o argumento de que a apelação, protocolada antes do julgamento dos embargos de declaração, careceria de ratificação posterior.

Não obstante o esforço argumentativo, tal tese não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

Conforme se depreende da exegese do
§5º do
artigo
1.024 do Código de Processo Civil
, a ratificação do apelo apenas se faz necessária quando o julgamento dos aclaratórios acarreta modificação da decisão recorrida.

No caso, os embargos de declaração opostos por
Itamar Demartha
possuíam caráter meramente integrativo, voltados ao esclarecimento da sistemática de compensação de valores, sem qualquer efeito infringente ou alteração do mérito da causa.

A orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada na
Súmula 579
, estabelece que é desnecessária a ratificação do recurso de apelação quando os embargos de declaração não alteram o resultado do julgamento anterior.

Do exposto,
impõe-se a rejeição da preliminar, reconhecendo-se a regularidade do recurso
de
It
amar Demartha
.

- MÉRITO:

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

Pois bem.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com lucros cessantes, originada em acidente de trânsito ocorrido no dia 04 de fevereiro de 2018.

Colhe-se do caderno processual que o autor,
It
amar Demartha
,

ao conduzir motocicleta, fora atingido por caminhão pertencente à transportadora, o qual realizava manobra de conversão sem as cautelas exigidas pela legislação de regência.

No tocante à responsabilidade civil, impõe-se reconhecer a natureza objetiva do dever de indenizar da empresa proprietária do veículo de carga, nos moldes do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Na espécie, o conjunto probatório, notadamente o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), evidencia que o sinistro decorreu de conduta imprudente do preposto da transportadora.

Ademais, vige no ordenamento jurídico o princípio da incolumidade dos veículos menores, incumbindo aos condutores de veículos de maior porte o zelo pela segurança daqueles que lhes são vulneráveis, conforme preceitua o § 2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, como subsegue:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2º
Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
(
g.n
.)

Nesse sentido, a uníssona jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA DE DESVIO, REALIZADA PELO CONDUTOR DO ÔNIBUS, COM INVASÃO DA MÃO DIRECIONAL EM QUE TRANSITAVA O AUTOR COM SUA MOTOCICLETA - INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTO - CULPA EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS (PROPRIETÁRIO E MOTORISTA DO COLETIVO) PELO SINISTRO - RESSARCIMENTOS DE ORDENS MATERIAL E MORAL DEVIDOS - PREJUÍZOS INCONTROVERSOS - JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO MORAL - TERMO INICIAL. - Aquele que, ao realizar manobra de desvio, invade a contramão direcional, em flagrante ofensa aos preceitos dos arts. 28, 34 e 35, do Código de Trânsito Brasileiro, interceptando a trajetória da moto que seguia em sentido contrário, vindo a abalroá-la frontalmente, tem culpa exclusiva pela ocorrência do acidente, notadamente à vista da ausência de prova de que o motociclista tenha contribuído para o evento. -
Conforme o art. 29, § 2º, do CTB, "Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres".
- O proprietário do veículo que dá causa ao evento responde, de forma solidária, com o condutor, pelas respectivas perdas ocasionadas a terceiros. - Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que reconheceram a existência de danos material e moral, suportados pelo Autor, em razão do sinistro, quantificando tais prejuízos, não cabe ao Órgão "ad quem" a análise de tais questões, que se tornaram irrefragáveis. - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a aplicação dos juros moratórios sobre a indenização por lesão anímica se dá desde o evento danoso, em atenção à dicção da redação do Enunciado nº 54, do Colendo STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.235648-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

Vencido esse ponto, analisa-se o pleito de lucros cessantes e danos materiais específicos formulado por
Itamar Demartha
.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a reparação nesta modalidade exige prova concreta e direta do prejuízo, vedando-se indenização fundada em danos hipotéticos ou remotos.

Embora a prova testemunhal relate obstáculos no cotidiano agrícola, não foram colacionados registros fiscais, notas de produtor ou documentos contábeis que permitissem quantificar, com a exatidão necessária, a produção de mel ou palmito supostamente perdida.

Dessa forma, a ausência de lastro documental robusto impede a procedência da pretensão reparatória material, porquanto mero relato de dificuldades não supre o ônus probatório previsto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Noutro viés, relativamente à pensão mensal por incapacidade parcial, observa-se que o laudo pericial confirmou a existência de sequela permanente,
com perda de 5% da capacidade laborativa para atividades que exijam esforço físico ou deambulação prolongada
.

À vista desse cenário, tendo como ponto de partida o artigo 950 do Código Civil, a depreciação física definitiva, ainda que em grau mínimo, enseja o pagamento de pensão correspondente à inabilitação sofrida, visto que o desempenho do mister passa a exigir maior sacrifício do trabalhador.

Conforme orientação sufragada pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o direito ao pensionamento não exige incapacidade total ou inviabilidade de exercício da profissão, mas tão somente a
diminuição da aptidão laborativa
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1 . RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DE AUTOMÓVEL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ . 3. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA . FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade civil dos ora agravantes, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, por constatar que a causa preponderante do acidente foi praticada pelo condutor do automóvel que realizou uma manobra na contramão para estacionar o automóvel no acostamento esquerdo, causando danos irreversíveis à vítima .1.2. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível devido à natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça .2. A condenação por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ .3. A Corte local consignou que o valor a ser ressarcido a título de lucros cessantes será apurado em liquidação de sentença, condicionado à efetiva comprovação do recebimento do auxílio e o respectivo montante auferido, mês a mês. Desse modo, atentando-se aos argumentos trazidos pelos recorrentes e aos fundamentos adotados pela Corte estadual, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal .4.
O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "é devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral" (REsp n. 1.766 .638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2608870 SC 2024/0097009-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Portanto, a reforma da decisão é medida que se impõe para fixar pensão mensal vitalícia no patamar de 5% sobre o rendimento mensal de

Itamar Demartha
à época do fato.

No que tange ao
quantum
das indenizações por danos morais e estéticos, fixados em R$ 20.000,00 para cada rubrica, verifica-se que o arbitramento revela-se condizente com a gravidade das lesões sofridas.

O autor suportou fratura exposta, múltiplas intervenções cirúrgicas e permanência de cicatrizes que comprometem a harmonia estética.

Segundo se depreende da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, as indenizações são cumuláveis, devendo o valor refletir o sofrimento físico e o abalo psicológico ínsitos ao evento danoso.

Destarte, os montantes estabelecidos atendem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções punitiva e compensatória da responsabilidade civil.

Por fim, quanto ao recurso da seguradora
Bradesco Auto/RE
, do ponto de vista lógico-jurídico, a responsabilidade securitária deve observar estritamente os limites do contrato.

Importante salientar que a apólice e as condições gerais excluem expressamente a cobertura para danos estéticos, classificando-os como risco não contratado.

Outrossim, o limite máximo de indenização para danos morais restou fixado em R$ 5.000,00.

Com efeito, a responsabilidade da seguradora é solidária, mas restrita às balizas contratuais pactuadas, cabendo à transportadora

Volnei Pedreira da Silva

arcar com a totalidade da verba estética e com o excedente da condenação moral.

Portanto, a manutenção parcial da sentença impugnada com as adequações mencionadas é medida que se impõe, uma vez que equilibra a reparação devida à vítima com as limitações contratuais da relação securitária.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recu
r
so
s
e:

1. Nego provimento ao recurso de
Volnei Pedreira da Silva Transportes ME
;

2.
Dou provimento parcial
ao recurso de
Itamar Demartha
para condenar, solidariamente,
Br
adesco Auto/RE Companhia de Seguros
e
Volnei Pedreira da Silva Transportes ME
ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 5% (cinco por cento) do rendimento mensal do autor à época dos fatos, valor este a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Na eventual impossibilidade de comprovação dos rendimentos efetivos na fase de liquidação, a base de cálculo deverá corresponder ao valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do evento danoso, conforme pacífica orientação jurisprudencial para trabalhadores informais. Sobre as parcelas vencidas, deverão incidir correção monetária e juros de mora nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

3.
Dou provimento parcial
ao recurso da
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
para excluir a condenação solidária quanto aos danos estéticos e limitar a responsabilidade pelos danos morais ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) previsto na apólice.

Em observância ao
§11 do
art. 85 do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos exclusivamente pela apelante
Volnei Pedreira da Silva Transportes ME

em favor do patrono do autor, elevando-os para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.